Tribunal: TJSP
Processo: 2256694-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de suspensão da liminar concedida em ação possessória em favor da agravada – Alegação dos agravantes de que ocupam parte da área a ser reintegrada e de que não participam da ação original – Existência, entretanto, de indícios de que os ora agravantes estão na área por obra do réu da ação

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos de terceiro – Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de suspensão da liminar concedida em ação possessória em favor da agravada – Alegação dos agravantes de que ocupam parte da área a ser reintegrada e de que não participam da ação original – Existência, entretanto, de indícios de que os ora agravantes estão na área por obra do réu da ação original, de quem teriam recebido permissão de uso por 'locação' ou outro título – Ausência de comprovação de ocupação autônoma – Matéria já analisada em Agravo de Instrumento distinto, onde restou evidente a administração do local pelo réu da ação reintegratória – Afirmação, pelos agravados, de que a ocupação se deu por invasão, e não por concessão, que não tem suporte probatório mínimo – Decisão mantida – Recurso desprovido.